Tribunal: STM
Processo: 7000802-12.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DECORRENTE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado pela prática do crime de peculato-furto, insurgindo-se contra decisão proferida pelo Juízo da Justiça Militar da União que, em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal de refazimento da dosimetria da pena, redimensionou a reprimenda privativa de liberdade e manteve a fixação do regime inicial fechado para o seu cumprimento. Sustenta-se constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea para imposição de regime mais gravoso, postulando a adoção do regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus é cabível como instrumento substitutivo do recurso próprio para impugnar decisão superveniente de redimensionamento da pena decorrente de determinação do Supremo Tribunal Federal; e (ii) saber se a manutenção do regime inicial fechado, após redosimetria da pena fixada em patamar abstratamente compatível com regime menos gravoso, encontra-se devidamente fundamentada à luz das circunstâncias judiciais desfavoráveis e dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O habeas corpus não se presta à substituição do recurso ordinariamente previsto no sistema processual penal militar, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal quando existente meio impugnativo próprio apto a questionar nova decisão jurisdicional de redimensionamento da pena, salvo nas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, inexistentes na espécie. A decisão que refaz a dosimetria da pena, ainda que limitada aos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, possui conteúdo decisório autônomo e sujeita-se ao controle recursal ordinário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus não conhecido.
Teses de julgamento: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio para impugnar decisão superveniente de redimensionamento da pena, salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade ou teratologia no ato impugnado.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPM, arts. 62, 67, 69, 79, 84 e 303, § 2º; CPPM, arts. 525 e 527; CP, art. 33, §§ 1º, “a”, e 3º; Lei nº 10.826/2003, art. 17; Resolução CNJ nº 417/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 235.599/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/12/2023; STF, Súmulas nº 718 e nº 719; STJ, Súmula nº 192; STJ, Súmula nº 440; STJ, AgRg no HC nº 986.081/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 13.08.2025; STJ, HC nº 865.828/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/04/2026 A
09/04/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000802-12.2025.7.00.0000/SP
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: JACKSON YURI VIANA DE LIMA
ADVOGADO(A): LUCAS ALEXANDRE CARDOSO SILVESTRE (OAB SP405472)
ADVOGADO(A): RAFAEL DIAS PEREIRA (OAB SP437686)
ADVOGADO(A): FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB SP335383)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 2ª CJM - SÃO PAULO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/04/2026, às 13:30, a 09/04/2026, às 18:00, na sequência 17, disponibilizada no
DE de 10/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU ACOLHER A PRELIMINAR,
SUSCITADA DE OFÍCIO PELO MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
(RELATOR), E NÃO CONHECEU DO "HABEAS CORPUS", UTILIZADO COMO
MEIO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. O MINISTRO CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA REJEITAVA A PRELIMINAR DE OFÍCIO, POR ENTENDER
QUE O OBJETO DO PRESENTE HC REFERIA-SE UNICAMENTE AO REGIME
DE CUMPRIMENTO DA PENA ESTABELECIDO PELO JUÍZO "A QUO", NÃO
QUESTIONANDO O MÉRITO DA CONDENAÇÃO EM SI, CUJA PENA FINAL
FOI REDIMENSIONADA EM CUMPRIMENTO A DECISÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, NÃO SENDO UMA PENA AUTÔNOMA EM SI; POR
ESSA RAZÃO, ENTENDIA QUE O INSTRUMENTO ADEQUADO A
QUESTIONAR TAL DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU É O HC, SENDO ESTE
TRIBUNAL O FORO COMPETENTE PARA APRECIÁ-LO, E FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000802-12.2025.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PACIENTE: JACKSON YURI VIANA DE LIMA
ADVOGADO(A): LUCAS ALEXANDRE CARDOSO SILVESTRE (OAB SP405472)
ADVOGADO(A): RAFAEL DIAS PEREIRA (OAB SP437686)
ADVOGADO(A): FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB SP335383)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM -
SÃO PAULO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DECORRENTE DE
DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado pela prática do crime de
peculato-furto, insurgindo-se contra decisão proferida pelo Juízo da Justiça
Militar da União que, em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal
Federal de refazimento da dosimetria da pena, redimensionou a reprimenda
privativa de liberdade e manteve a fixação do regime inicial fechado para o seu
cumprimento. Sustenta-se constrangimento ilegal decorrente da ausência de
fundamentação idônea para imposição de regime mais gravoso, postulando a
adoção do regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus é cabível como
instrumento substitutivo do recurso próprio para impugnar decisão
superveniente de redimensionamento da pena decorrente de determinação do
Supremo Tribunal Federal; e
(ii) saber se a manutenção do regime inicial fechado, após redosimetria da pena
fixada em patamar abstratamente compatível com regime menos gravoso,
encontra-se devidamente fundamentada à luz das circunstâncias judiciais
desfavoráveis e dos princípios da proporcionalidade e da individualização da
pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O habeas corpus não se presta à substituição do recurso ordinariamente previsto
no sistema processual penal militar, sendo incabível sua utilização como
sucedâneo recursal quando existente meio impugnativo próprio apto a
7000802-12.2025.7.00.0000
40001384384 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

questionar nova decisão jurisdicional de redimensionamento da pena, salvo nas
hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, inexistentes na
espécie. A decisão que refaz a dosimetria da pena, ainda que limitada aos
parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, possui conteúdo decisório
autônomo e sujeita-se ao controle recursal ordinário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus não conhecido.
Teses de julgamento: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
sucedâneo de recurso próprio para impugnar decisão superveniente de
redimensionamento da pena, salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade ou
teratologia no ato impugnado.”
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPM, arts. 62, 67,
69, 79, 84 e 303, § 2º; CPPM, arts. 525 e 527; CP, art. 33, §§ 1º, “a”, e 3º; Lei nº
10.826/2003, art. 17; Resolução CNJ nº 417/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 235.599/SP, Rel. Min. Gilmar
Mendes, j. 15/12/2023; STF, Súmulas nº 718 e nº 719; STJ, Súmula nº 192;
STJ, Súmula nº 440; STJ, AgRg no HC nº 986.081/PR, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti, Quinta Turma, j. 13.08.2025; STJ, HC nº 865.828/SP, Rel. Min.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em acolher a preliminar, suscitada de ofício pelo Ministro Relator, e
não conhecer do habeas corpus, por ter sido utilizado como meio substitutivo de recurso.
Brasília, 09 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado em favor do Ex-Sd do Exército
JACKSON YURI VIANA DE LIMA, com pedido de liminar, contra ato do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ªAuditoria da 2ªCJM, que manteve a fixação de regime
prisional fechado, para o fim do cumprimento da pena privativa de liberdade do paciente, nos
autos da Ação Penal Militar nº 7000155-30.2020.7.02.0002/SP (APM, Evento 409), após
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), prolatada pelo Ministro GILMAR MENDES,
que determinou “o refazimento da dosimetria pelo juizo de primeiro grau”.
7000802-12.2025.7.00.0000
40001384384 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar (MPM) denunciou o então Soldado JACKSON
por ter subtraído, em proveito próprio, diversos bens pertencentes ao Exército
Brasileiro, valendo-se da facilidade proporcionada por sua condição de militar, tais como
coletes, placas e capacetes balísticos, além de outros equipamentos de campanha (japonas,
mochilas, barracas, coturnos, ponchos, cobertores, sacos V.O. e mantas). O militar repassou e
comercializou os itens de uso restrito, especialmente proteções balísticas, com o auxílio do
civil ROGÉRIO SOUZA NEVES.
A Denúncia foi recebida em 30/6/2020 (APM, Evento 1, doc. 1).
Em 19/8/2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª
CJM condenou o acusado, ex-Sd JACKSON, nas sanções do crime de peculato-furto, à pena
de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e no delito de comércio ilegal de arma de
fogo, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, previstos no art. 303, § 2º, do
Código Penal Militar (CPM), e no art. 17 da Lei nº 10.826/03 c/c o art. 9º, inciso II, alínea
"e", do CPM, que, somando-se as penas com base no sistema de cúmulo material, nos termos
do art. 79 do CPM, totalizou a reprimenda final de 12 (doze) anos de reclusão e ao
pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, sem a concessão do sursis (vedação do art. 84
do CPM), com direito de apelar em liberdade (ex vi do art. 527 do CPPM) e o regime inicial
fechado para cumprimento da pena. O Juízo da primeira instância, também, condenou o civil
ROGÉRIO SOUZA NEVES, nas sanções do delito de receptação dolosa e posse ilegal de
acessório de uso restrito à pena total de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao
pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, sem a concessão do sursis (vedação do art. 84 do
CPM), com direito de apelar em liberdade (ex vi do art. 527 do CPPM) e o regime inicial
semiaberto para cumprimento da pena.
Ambos os condenados interpuseram recurso de Apelação, tendo a sentença
condenatória transitado em julgado para o MPM (APM, Evento 354; Evento 355 e Evento
367, doc. 2).
No julgamento das Apelações, o Superior Tribunal Militar (STM), por maioria,
decidiu negar provimento aos apelos defensivos, mantendo inalterada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a sentença recorrida. A divergência se restringiu ao entendimento,
majoritário, de que as placas balísticas, coletes de proteção balística e capacetes balísticos
eram espécies de acessórios de arma de fogo de uso restrito, para o fim de configuração do
crime tipificado no art. 17 da Lei nº 10.826/2003. O Acórdão restou assim ementado:
APELAÇÕES. DEFESA. PECULATO-FURTO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
VÁRIOS TIPOS DE PRODUTOS BÉLICOS. SUBTRAÇÃO DE COLETES E CAPACETES
BALÍSTICOS.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INCONFORMISMO
DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIAL INSERVÍVEL,
INSIGNIFICANTE E SEM VALOR ECONÔMICO. INOCORRÊNCIA. CRIME MILITAR.
DEFESA. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE
DO PROCESSO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. POSSE ILEGAL DE
ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. COLETE BALÍSTICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. COISA ABANDONADA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE
IRREGULAR DE ACESSÓRIOS DAS FORÇAS ARMADAS. ALTA REPROVABILIDADE DA
CONDUTA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE FATO. ATIPICIDADE DOS ATOS
PRATICADOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECISÕES POR MAIORIA. Ex-militar que é
condenado pelos crimes de Peculato-Furto e de Comércio ilegal de arma de fogo, na forma do
art. 303, § 2º, do CPM, e do art. 17 da Lei nº 10.826/03 (Lei que rege o Estatuto do
7000802-12.2025.7.00.0000
40001384384 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desarmamento) c/c o art. 9º, inciso II, alínea "e", do Código Substantivo Castrense, nos
termos do art. 79 do mesmo Códex. Pedido defensivo de nulidade do feito por ausência de
denúncia anônima, por busca domiciliar irregular e por cerceamento de defesa que não se
sustenta, visto que há provas nos autos demonstrando que a delação apócrifa existiu, bem
como que o ingresso na residência ocorreu de forma justificada e dentro da legalidade, não
causando qualquer prejuízo à defesa, tampouco suprimindo o direito do acusado de se
defender das acusações. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. No mérito, restou
comprovado que o réu, valendo-se da qualidade de militar, subtraiu materiais pertencentes às
Forças Armadas, sendo insuficiente para sua absolvição a alegação de que esses produtos não
detêm valor comercial e que a posse deles era tão somente para fins de
colecionamento. Civil que é condenado nas sanções do delito de Receptação dolosa e do crime
de Posse ilegal de acessório de uso restrito, conforme previstos no art. 254, caput, do CPM, e
no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 9º, inciso III, alínea "a", da Legislação
Substantiva Castrense, na forma do art. 79 desse mesmo Diploma Legal. Pedido defensivo de
nulidade do feito porque houve invasão de domicílio para colher as provas e por ofensa aos
princípios constitucionais que não merece prosperar, porquanto foram observados, nos autos,
que os procedimentos adotados durante as investigações foram legítimos, bem como
preservados todos os direitos fundamentais do acusado. Preliminar rejeitada. Decisão por
unanimidade. No mérito, ficou evidenciado na espécie, além do robusto conjunto probatório,
que o próprio acusado civil confessou, ao ser preso em flagrante, que recebeu os coletes, as
placas e os demais produtos bélicos do corréu, que, à época, era militar. Portanto, claro está
que os objetos apreendidos em poder do réu civil se encaixam perfeitamente no preceito
primário da norma penal incriminadora, na expressão “acessórios”. Esse, inclusive, é o
ensinamento do professor Fernando Capez, que aponta como acessórios de uso restrito e
subsumidos ao art. 16 do Estatuto do Desarmamento os equipamentos de proteção balística,
tais como escudos, capacetes, coletes (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: Legislação
penal especial, vol. 4, 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018). Assim, não existindo dúvidas no que
tange à autoria e à materialidade dos delitos, assim também quanto à culpabilidade de ambos
os acusados, bem como não se vislumbrando qualquer causa excludente de tipicidade ou de
culpabilidade – até porque, lhes eram exigíveis condutas diversas das que trilharam –, a
condenação deles deve ser mantida nos termos da sentença. Recursos defensivos desprovidos.
Decisões por maioria.
O Ex-Sd do Exército JACKSON opôs Embargos Infringentes e de Nulidade Nº
7000808-87.2023.7.00.0000/DF, o qual foi julgado, monocraticamente, prejudicado, diante
da sua manifesta perda de objeto.
Em 9/1/2024, foi juntado aos autos dos referidos Embargos o Ofício eletrônico
nº 19884/2023, do STF, encaminhando cópia da decisão do eminente Ministro GILMAR
MENDES, prolatada nos autos do HABEAS CORPUS 235.599 SÃO PAULO, impetrado por
ALDREY CARLOS DE FRANCA FAZIO, em favor de ROGÉRIO SOUZA NEVES,
contra o Acórdão proferido por esta Corte, nos autos da Apelação 7000751-
40.2021.7.00.0000/SP (Evento, 11).
O Ministro GILMAR MENDES concedeu ordem de ofício, absolvendo
ROGÉRIO SOUZA NEVES do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, em virtude
da posse de colete balístico, mantida a condenação por receptação. Decisão, cujos
efeitos foram estendidos ao corréu JACKSON YURI VIANA DE LIMA, ora
Embargante, para absolvê-lo do crime de comércio de acessório sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantendo a condenação pelo crime
de peculato-furto, in verbis:
(...) A controvérsia dos autos é a seguinte: haveria, a partir de norma regulamentadora,
distinção entre acessório e equipamento de proteção balística?
7000802-12.2025.7.00.0000
40001384384 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, na parte
que importa:
“No tocante ao delito de Posse ilegal de acessório de arma de fogo de uso restrito, a Defesa
requer a absolvição do apelante, aduzindo que a conduta é atípica, já que a proteção balística
não pode ser considerada acessório de arma de fogo, ou, ainda, diante da ausência de
materialidade delitiva, sob o argumento de que nunca houve repasse de coletes e de capacetes
balísticos por parte dele, e, ainda, que as 3 (três) placas balísticas encontradas em sua posse
deveriam ser consideradas "res derelicta". Todavia, também não assiste razão à Defesa. [...]
Além do mais, ao contrário do que acredita a defesa do réu civil, a proteção balística, como
placas, coletes e capacetes, é considerada acessório de arma de fogo e classificada pela
legislação como produto controlado de uso restrito, de acordo com o art. 15, § 2º, inciso VI,
do Anexo I, do Decreto de nº 10.030, de 30 de setembro de 2019 (Regulamento de Produtos
Controlados), in verbis: DOS PRODUTOS CONTROLADOS Art. 15. Os PCE são
classificados, quanto ao grau de restrição, da seguinte forma: (...) § 2º São produtos
controlados de uso restrito: (...) VI - as proteções balísticas contra as munições de uso
restrito, conforme estabelecido em norma editada pelo Comando do Exército. (Grifo nosso.)
Nesse sentido, como define o Anexo III do referido Decreto, são proteções balísticas os
produtos incumbidos de deter o impacto ou modificar a trajetória de um projétil disparado
contra aqueles materiais de uso exclusivo das Forças de segurança. Destarte, ao contrário do
que afirmou a Defesa, os objetos apreendidos em poder do apelante ROGÉRIO NEVES se
encaixam perfeitamente no preceito primário da norma penal incriminadora, na expressão
“acessórios”. Esse, inclusive, é o ensinamento do professor Fernando Capez, que aponta
como acessórios de uso restrito e subsumidos ao art. 16 do Estatuto do Desarmamento os
equipamentos de proteção balística, tais como escudos, capacetes, coletes. (CAPEZ,
Fernando. Curso de Direito Penal: Legislação penal especial, vol. 4, 8ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2018). (eDOC 18, p. 30)”
O fato de ser equipamento controlado pelo Exército não torna a sua posse um crime. Aliás,
aqui está o ponto nuclear da impetração: colete balístico não é acessório, mas equipamento,
conforme classificação promovida pela Presidência da República no Anexo II do Decreto
10.030/2019.
O anexo III do mesmo decreto define apenas duas espécies de acessórios:
Acessório de arma de fogo: artefatos listados nominalmente na legislação como Produto
Controlado pelo Exército - PCE que, acoplados a uma arma, possibilitam a alteração da
configuração normal do armamento, tal como um supressor de som.
Acessório explosivo: engenho não muito sensível, de elevada energia de ativação, que tem por
finalidade fornecer energia suficiente à continuidade de um trem explosivo e que necessita de
um acessório iniciador para ser ativado.
Como se vê, não faz qualquer sentido que a norma regulamentadora preveja a
regulamentação de acessórios e equipamentos, com conceituação distinta entre eles, e o
Tribunal de origem haja incluído um equipamento no rol de acessórios, apenas porque a lei
penal não pune a posse ou o porte dele.
O princípio da legalidade, representado na expressão feuerbachiana nullum crimen nu-lla
poena sine lege, donde provém o princípio da taxatividade, determina que, para haver crime, é
necessário que haja uma lei que o defina anteriormente à conduta.
Definir é, semanticamente, é delimitar; estabelecer limites.
Desta forma, ensina Luiz Regis Prado que a dicção legal do referido princípio tem sentido
amplo: não há crime (infração penal) nem pena ou medida de segurança (sanção penal) sem
prévia lei (stricto sensu). Isso vale dizer: a criação dos tipos incriminadores e de suas
7000802-12.2025.7.00.0000
40001384384 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

respectivas conseqüências jurídicas está sub-metida à lei formal anterior (garantia formal).
Compreende, ainda, a garantia substancial ou material que implica uma verdadeira
predeterminação normativa (lex scripta lex praevia et lex certa). (PRADO, Luiz Regis. Curso
de Direito Penal Brasileiro. 6ª Ed. RT: São Paulo. 2006, p.130.)
E sobre a definição constitucionalmente exigida, Frederico Marques conclui que o princípio
em tela fixa o conteúdo das normas incriminadoras, de modo a não permitir que o ilícito penal
seja estabelecido sem definição prévia da conduta punível e determinação da sanctio juris
aplicável. (MARQUES, José Frederico. Curso de Direito Penal, vol. I. 1ª Ed. Saraiva: São
Paulo. 1954, p.132/133.)
Como se pode observar, o tipo penal em discussão define como infração o ato de
possuir/portar arma, acessório e munição em desacordo com a legislação, de modo que, em
respeito ao princípio da taxatividade, equipamento não pode ser incluído nesse rol.
A inclusão de equipamento no tipo penal não pode se dar a partir de interpretação judicial,
porquanto estar-se-ia a criar nova elementar do tipo, atributo exclusivo do Poder Legislativo.
Desse modo, reconhecida infração meramente administrativa, porquanto comprovada a posse
e comércio de equipamento sem autorização, deve o paciente submeter-se às sanções
administrativas previstas no ordenamento.
Ante o exposto, concedo a ordem de ofício para absolver o paciente do crime previsto no
artigo 16 da Lei 10.826/2003, em virtude da posse de colete balístico, mantida a condenação
por receptação.
Estendo os efeitos ao corréu para absolvê-lo do crime de comércio de acessório sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantida a condenação
por peculato-furto.
Com a absolvição, determino o refazimento da dosimetria pelo Juízo de primeiro grau (...)
(Grifo nosso).
Em 6/2/2024, a referida decisão transitou em julgado (Apelação Nº 7000751-
40.2021.7.00.0000, Evento 119).
Em 9/2/2024, em cumprimento à supracitada decisão, o Dr. VITOR DE LUCA,
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, refez a dosimetria das
penas de ROGÉRIO SOUZA NEVES e do Impetrante JACKSON, nos seguintes termos
(Evento 13):
JACKSON YURI VIANA DE LIMA (peculato-furto)
1ª Fase: atento às circunstâncias judiciais (art. 69 do CPM), é de se considerar grave a
repercussão da ação criminosa desenvolvida pelo acusado, com base na intensidade do dolo,
tendo em vista o extravio de um número considerável de equipamentos de uso restrito das
FFAA (28 coletes balísticos, 36 capacetes balísticos e 3 placas balísticas), e a subtração dos
demais itens do Exército Brasileiro devem ser objeto de alta reprovabilidade, sobretudo por
ser notório que esses instrumentos são almejados por integrantes de organização criminosa
para praticar todo tipo de violência à sociedade e de enfrentamento das forças regulares do
Estado. A personalidade do agente é voltada à prática de infrações penais, pois o acusado
conscientemente elegeu a residência de um traficante de drogas para ocultar itens militares,
fato indubitável com o trânsito em julgado do édito condenatório que tramitou nos autos de nº
1511096- 35.2020.8.26.0228, pertencente à 3ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da
Barra Funda (Evento 252). O risco dessa combinação é extremamente nefasto para o meio
social, prejudicando em demasia o trabalho dos órgãos de Segurança Pública em seu papel de
7000802-12.2025.7.00.0000
40001384384 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, ao se notar num
confronto urbano a criminalidade se valer de equipamentos comumente empregados em zonas
de guerra por militares das Forças Armadas. Segundo avaliação apurada em laudo pericial
(Evento 35 - IPM), a extensão do dano também foi significativa, pois o valor dos bens do
Exército Brasileiro atingiu o numerário de R$ 154.825,90 (cento e cinquenta e quatro mil e
oitocentos e vinte cinco reais e noventa centavos). As demais circunstâncias judiciais do art.
69 do Código Penal Militar não foram desfavoráveis ao réu. Em razão disso, a pena-base é
elevada para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
2ª fase: Inexistem circunstâncias legais agravantes e atenuantes.,
3ª fase: Não há nenhuma causa de aumento e diminuição de pena. De tal arte, a pena
definitiva é fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Em razão da reprimenda superar 2 (dois) anos de reclusão e por não estarem presentes os
requisitos do artigo 84 do Código Penal Militar, com a presença de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, não é concedido o beneplácito da suspensão condicional da execução da pena
privativa de liberdade.
Em virtude de ter sido licenciado das fileiras da Força Terrestre e com fundamento no
artigo 62, caput, do Código Penal Militar e na súmula 192 do STJ, é fixado o regime
fechado para o cumprimento da sanção penal, segundo estabelece o art. 33, §1º, "a", do
Código Penal comum, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, consoante art. 33,
§3º, do mesmo diploma normativo. Detraia-se o tempo em que o acusado permaneceu preso
de forma provisória, com base no art. 67 do Código Penal Militar.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no
art. 44 do Código Penal comum, em razão do princípio da especialidade da legislação
castrense, que não contemplou tal pena alternativa. (...)(Grifos nossos.)
Em 07/11/2025, foi distribuída, no juízo de piso, no SEEU a Execução de Pena
nº 9000029-20.2023.7.02.0202 quanto ao sentenciado JACKSON YURI VIANA DE LIMA.
Em 17/11/2025, foi impetrado o presente Habeas Corpus, requerendo a
concessão da ordem para declarar a nulidade da decisão da autoridade judiciária da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, sob a alegação de ausência de fundamentação para manter o paciente
no regime prisional fechado, após o redimensionamento da pena determinada pelo STF, a
qual, no seu entender, deveria ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do art. 62 do
CPM, atendendo aos princípios da proporcionalidade e individualização das penas, bem
como aos enunciados de Súmulas nsº718/STF, 719/STF e 440/STJ.
Em 20/11/2025, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria
declarou a incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para a apreciação da execução
penal em comento, declinando a competência em favor do Juízo de Execução Penal da
Justiça Estadual de São Paulo, nos termos do art. 62 do CPM e da Súmula 192 do STJ, sendo
determinada a expedição de mandado de prisão junto ao Banco Nacional de Monitoramento
de Prisões (Sequência nº 20), tendo sido gerado o Mandado de Prisão nº 9000030-
34.2025.7.02.0202.01.0001-26, decorrente da condenação transitada em julgado, junto ao
BNMP 3.0 (Sequência nº 28), tudo em conformidade com a Resolução nº 417/21 do CNJ.
Em 24/11/2025, indeferi o pedido de liminar por ser confundir com o próprio
mérito do presente writ.
7000802-12.2025.7.00.0000
40001384384 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 26/11/2025, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
2ª CJM prestou as informações necessárias ao julgamento do feito, esclarecendo que a
fixação do regime prisional fechado não decorreu de automatismo, mas da presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, após a
readequação da dosimetria, com base no princípio da contemporaneidade. Na primeira fase,
destacou a elevada gravidade concreta da conduta, evidenciada pela intensidade do dolo,
pelo extravio e subtração de grande quantidade de equipamentos militares de uso
restrito (28 coletes balísticos, 36 capacetes e 3 placas balísticas), pela alta reprovabilidade
social, dado o potencial uso desses itens por organizações criminosas, e pela personalidade
voltada à prática delitiva, evidenciada pela ocultação do material na residência de um
traficante de drogas e em decorrência de haver registro de condenação criminal transitada em
julgado em outro processo (HC, Evento 15).
Ressaltou, ainda, a expressiva extensão do dano, avaliado em
aproximadamente R$ 154.825,90 (cento e cinquenta e quatro mil reais oitocentos e vinte e
cinco reais e noventa centavos), o que justificou a elevação da pena-base para 4 (quatro)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantida como pena definitiva diante da inexistência de
agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição. Por fim, assinalou que tal
fundamentação está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, segundo a qual
uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para justificar a imposição de
regime mais gravoso, inclusive em crimes como peculato, afastando qualquer alegação de
ilegalidade na fixação do regime fechado (HC, Evento 15).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em parecer do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, manifestou-se pelo
conhecimento do presente Habeas Corpus e, no mérito, pela denegação da ordem pleiteada,
apresentando a seguinte ementa (HC, Evento 15):
HABEAS CORPUS. PECULATO-FURTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PELO JUÍZO
DE 1º GRAU. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. SUPOSTA OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS RESPALDAM OS FUNDAMENTOS DA
IMPOSIÇÃO
DO
REGIME
FECHADO.
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL.
INEXISTÊNCIA DE ABUSO OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. É pacífico na
jurisprudência dos Tribunais pátrios que o reconhecimento de nulidade, no âmbito de uma
decisão judicial pela via do remédio constitucional do habeas corpus, é medida excepcional,
somente possível quando constatada, inequivocamente, a ilegalidade ou teratologia no ato
questionado. 2. Diante de circunstâncias judiciais francamente desfavoráveis ao réu, revela-se
suficiente a imposição de regime prisional inicial mais gravoso. 3. Em virtude de o condenado
ter sido licenciado da Força Terrestre e com fundamento no art. 62, caput, do CPM e na
súmula 192 do STJ, foi fixado o regime fechado para o cumprimento da sanção penal (art. 33,
§1º, “a”, do CP), e ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §3º, do CP). 4. São
inafastáveis no caso sub examine a grave repercussão da ação criminosa do Paciente, a alta
reprovabilidade da conduta, a personalidade do agente voltada à prática de infrações penais e
a extensão do dano. 5. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar pela denegação da
ordem de habeas corpus .
É o Relatório.
VOTO
7000802-12.2025.7.00.0000
40001384384 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRELIMINAR, SUSCITADA DE OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS
CORPUS UTILIZADO COMO MEIO SUBSTITUTIVO DE RECURSO
No presente Habeas Corpus, o impetrante se insurge quanto à decisão do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM que, atendendo à
determinação constante no HC 235.599, proferida pelo Ministro GILMAR MENDES, que
tramitou perante o STF, redimencionou a pena imposta na sentença para 4 (quatro) anos e 6
(seis) meses de reclusão, pela prática do crime de peculato-furto, a ser cumprida em regime
fechado.
Aludida decisão foi prolatada em 9/2/2024, tendo sido o impetrante intimado
do seu inteiro teor em 19/2/2024 (APM, Evento 415). Entretanto, o presente Habeas Corpus
foi impetrado somente em 17/11/2025 (Evento 1).
Em suas argumentações, entende o impetrante que a pena deva ser cumprida
em regime regime semiaberto, nos termos do art. 62 do CPM, atendendo aos princípios da
proporcionalidade e individualização das penas, bem como aos enunciados das Súmulas
718/STF, 719/STF e 440/STJ, e não no regime fechado, conforme disposto na decisão
impugnada.
Verifica-se dos autos que a determinação contida na decisão proferida no HC
235.599 foi cumprida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª
CJM que, fundamentadamente, redimensionou a pena imposta na sentença já transitada em
julgado, sendo esta, justamente, a decisão impugnada no presente writ.
Uma vez redimensionada a pena imposta na sentença, mesmo que por
determinação do STF, há novo provimento judiscicional, com nova dosimetria da pena
imposta em sentença definitiva de condenação e, por conseguinte, há sucumbência da parte
condenada, o que lhe legitima a interpor novo recurso de apelação, caso não condorde com a
reprimenda imposta.
Assim, entendemos que a nova decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, ao
refazer a dosimetria, constitui nova sentença ou novo capítulo decisório autônomo, ainda
que limitada aos parâmetros definidos pelo STF, abrindo-se nova oportunidade recursal
para impugnação.
No termos do disposto no art. 525 do CPPM, cabe apelação contra sentença
condenatória e a decisão de redosimetria que tem natureza decisória própria, sujeita ao
controle deste Tribunal.
Dessa forma, entendo que caberia ao impetrante interpor recurso de
apelação, restritoà matéria da nova pena imposta, inclusive, quanto ao seu regime de
cumprimento.
O habeas corpus poderia ser utilizado, excepcionalmente, se houvesse
flagrante ilegalidade na nova dosimetria, o que, ao nosso entender, não é o caso dos autos.
7000802-12.2025.7.00.0000
40001384384 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A decisão do juízo da primeira instância encontra-se devidamente
fundamentada e respaldada na jusrisprudência do STJ, o que afasta qualquer alegação de
ilegalidade por parte da autoridade judiciária apontada como coatora. Nesse sentido, destaco
os seguintes julgados do STJ:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo crime de tráfico de drogas, com o
objetivo de substituir o regime inicial fechado por regime menos gravoso, sob alegação de
ausência de fundamentação concreta, quantidade não exorbitante de droga apreendida e
primariedade do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em
verificar se há flagrante ilegalidade na fixação do regime inicial fechado para cumprimento
de pena inferior a 8 anos, diante da existência de circunstância judicial desfavorável e da
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É defeso
o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante
ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 4. A fixação do regime inicial de
cumprimento da pena deve observar o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal,
sendo válida a consideração de circunstância judicial negativa para justificar regime mais
severo. 5. A quantidade e a variedade de drogas apreendidas, ainda que não sejam
expressivamente elevadas, indicam maior reprovabilidade da conduta e autorizam, com base
em jurisprudência consolidada, a imposição de regime mais gravoso, mesmo a réu primário.
6. Inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, nos
termos do art. 654, § 2º, do CPP. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no
HC n. 986.081/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025);
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. REINCIDÊNCIA E MAUS
ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas
corpus impetrado em favor de Leandro da Silva Galdino, condenado a 1 ano e 2 meses de
reclusão em regime fechado e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime de furto
(art. 155, caput, do Código Penal). A defesa sustenta ilegalidade na fixação do regime
fechado, fundamentada apenas na gravidade abstrata do crime e na reincidência do paciente,
e pede a alteração para o regime aberto ou semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há
duas questões em discussão: (i) a possibilidade de utilização do habeas corpus como
substitutivo de recurso próprio para revisão do regime de cumprimento de pena; e (ii) se a
imposição de regime inicial fechado encontra-se devidamente fundamentada diante da
reincidência e dos maus antecedentes do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas
corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, conforme
orientação do STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade que configure
constrangimento ilegal. 4. No caso, apesar de fixada pena inferior a 4 anos, não configura
constrangimento ilegal o estabelecimento de regime fechado para o início do cumprimento da
pena, diante dos antecedentes e da multirreincidência (3 condenações definitivas por furto e 2
por roubo). 5. A jurisprudência do STJ permite o estabelecimento de regime mais severo em
razão da presença de circunstância judicial desfavorável e reincidência, não configurando
constrangimento ilegal quando o regime fechado está devidamente fundamentado nesses
fatores. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - HC n. 865.828/SP, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)
O habeas corpus, enquanto garantia constitucional voltada à tutela imediata da
liberdade de locomoção, possui campo de incidência delimitado e vocação específica, não se
prestando ao reexame amplo de decisões judiciais passíveis de impugnação por meio dos
7000802-12.2025.7.00.0000
40001384384 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recursos ordinariamente previstos no sistema processual.
Nesse contexto, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e, de
modo reiterado, deste Tribunal, firmou entendimento no sentido de que o habeas corpus não
pode ser manejado como sucedâneo recursal. Admitir-se o uso indiscriminado do writ em
substituição a recursos próprios implicaria grave distorção de sua finalidade constitucional,
além de esvaziar o regime recursal legalmente estabelecido, subvertendo a lógica do devido
processo legal e fragilizando a atuação das instâncias ordinárias.
A impropriedade da via eleita torna-se ainda mais evidente quando a
insurgência defensiva dirige-se contra decisões que comportam impugnação específica, como
apelação, recurso em sentido estrito ou agravo em execução.
Também não se admite o writ como meio de contornar a preclusão decorrente
da inércia da parte em interpor o recurso cabível no prazo legal. A perda da oportunidade
recursal não autoriza a reabertura da discussão por meio do habeas corpus, sob pena de
violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.
O remédio heroico não se presta a corrigir escolhas processuais equivocadas
nem a substituir a atuação diligente da defesa no momento oportuno.
Ressalte-se, ademais, que o não conhecimento do habeas corpus, quando
utilizado de forma inadequada, não implica restrição indevida ao direito de defesa, mas, ao
revés, preserva a racionalidade do sistema processual e assegura a observância das vias
legalmente instituídas para o controle das decisões judiciais.
Apenas em situações absolutamente excepcionais, nas quais se evidencie
constrangimento ilegal patente, é que se admite a superação desse óbice, hipótese que não se
configura quando a pretensão deduzida demanda exame de mérito, revaloração probatória ou
análise de questões submetidas à jurisdição ordinária.
Assim, ausente ilegalidade flagrante e constatada a existência ou a perda de
recurso próprio apto a veicular a insurgência defensiva, impõe-se o reconhecimento da
inadequação da via eleita.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Habeas Corpus.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384384v5 e do código CRC 2d7160d2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 26/05/2026, às 16:07:15
7000802-12.2025.7.00.0000
40001384384 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000802-12.2025.7.00.0000/SP
PACIENTE: JACKSON YURI VIANA DE LIMA
ADVOGADO(A): LUCAS ALEXANDRE CARDOSO SILVESTRE (OAB SP405472)
ADVOGADO(A): RAFAEL DIAS PEREIRA (OAB SP437686)
ADVOGADO(A): FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB SP335383)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM -
SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
O Tribunal Pleno do Superior Tribunal Militar, em Sessão Virtual realizada no
período de 06 a 09 de abril de 2026, reuniu-se para apreciar a admissibilidade do HABEAS
CORPUS nº 7000802-12.2025.7.00.0000/SP, impetrado em favor do paciente JACKSON
YURI VIANA DE LIMA. Naquela oportunidade, a controvérsia jurídica centrou-se na
viabilidade processual da utilização do remédio heroico para impugnar a fixação do regime
prisional estabelecida pelo Juízo de origem após o redimensionamento da reprimenda penal.
Durante a referida assentada, o Plenário, por maioria de votos, decidiu acolher a preliminar
suscitada de ofício pelo eminente Relator, Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH,
resultando no não conhecimento da ação constitucional.
A fundamentação que prevaleceu no julgamento majoritário amparou-se na tese
de que o Habeas Corpus estaria sendo indevidamente utilizado como um meio substitutivo de
recurso próprio, o que a doutrina e a jurisprudência contemporâneas denominam de
sucedâneo recursal. Segundo o entendimento vencedor, a via eleita pela defesa do paciente
seria inadequada, uma vez que o ordenamento jurídico processual penal militar ofereceria
instrumentos recursais específicos para atacar as decisões que versam sobre a dosimetria e o
regime de cumprimento de pena, obstando, assim, o manejo direto do writ para tal finalidade.
Em que pese o respeitável entendimento da douta maioria, apresentei
divergência pontual e explícita no sentido de rejeitar a referida preliminar de ofício.
Conforme registrado no extrato da ata, sustentei que o objeto do presente Habeas Corpus
reveste-se de peculiaridades que autorizam, por imperativo constitucional, o seu
conhecimento por esta Corte. O questionamento defensivo não se volta contra o mérito da
condenação em si ou contra os fatos que ensejaram o decreto condenatório, mas restringe-se,
de forma cirúrgica, à legalidade do regime de cumprimento da pena estabelecido pelo
magistrado de primeiro grau após a readequação da sanção determinada pelo Supremo
Tribunal Federal.
Desta forma, a presente declaração de voto tem como objetivo fundamental
registrar, com a profundidade necessária, os motivos pelos quais entendo que o Habeas
Corpus é o instrumento adequado no caso em tela. A discussão submetida ao Tribunal Pleno
transcende a mera técnica recursal, atingindo diretamente o direito de locomoção do paciente,
o que afasta o óbice do sucedâneo recursal e reclama a intervenção deste Tribunal para
verificar a existência de eventual constrangimento ilegal na manutenção do regime fechado
ante a redução substantiva do quantum da pena definitiva.
7000802-12.2025.7.00.0000
40001382851 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Habeas Corpus, por sua ontologia constitucional, constitui a garantia
fundamental destinada à proteção da liberdade de locomoção, sempre que alguém sofrer ou
se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de ir e vir, por ilegalidade
ou abuso de poder, conforme estabelece o Art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal. No
âmbito do Direito Penal e Processual Penal Militar, essa via processual assume relevância
ímpar, notadamente quando o ato impugnado repercute diretamente no regime de
cumprimento da sanção penal, o qual define a intensidade da restrição da liberdade imposta
ao condenado.
No caso em testilha, a insurgência defensiva volta-se exclusivamente contra a
fixação do regime prisional fechado pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM. É imperioso
destacar que o objeto deste writ é rigorosamente delimitado e restrito à legalidade do regime
carcerário estabelecido após o redimensionamento da dosimetria penal. Não se busca aqui a
rediscussão de fatos, provas ou da própria condenação quanto ao crime de peculato-furto,
mas apenas a aferição da subsunção da fixação do regime aos parâmetros legais e
constitucionais vigentes, diante da sensível redução da reprimenda definitiva.
A especificidade fática deste processo reclama uma análise diferenciada acerca
da admissibilidade. O redimensionamento da pena, ocorrido na instância de origem, não foi
um ato de rotina processual, mas o estrito cumprimento de uma ordem direta emanada do
Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 235.599/SP. Naquela oportunidade,
o Pretório Excelso absolveu o paciente do crime de comércio ilegal de arma de fogo e
determinou que o juízo de primeiro grau refizesse a dosimetria para o delito remanescente.
Tal cenário revela que a decisão sobre o regime prisional, proferida nessas condições
extraordinárias, não constitui uma "pena autônoma" ou uma nova sentença passível de ser
integralmente devolvida via recurso de apelação ordinário, especialmente quando o trânsito
em julgado quanto ao mérito já havia se operado.
Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido o
conhecimento do Habeas Corpus mesmo quando impetrado contra decisão passível de
recurso, sempre que se verificar a existência de flagrante ilegalidade que atente contra o
direito de ir e vir, superando-se o óbice do sucedâneo recursal:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ARMAS.
LEI N. 10.826/2003. REGIME. REINCIDÊNCIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. SÚMULAS
269 E 440/STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm mais
admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a
revisão criminal, salvo em situações excepcionais. 2. O regime prisional foi fixado, tanto na
sentença quanto no acórdão, tendo-se por fundamento apenas a reincidência do paciente,
sendo certo que a pena-base foi fixada no mínimo legal. 3. É admissível a adoção do regime
prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 anos se
favoráveis as circunstâncias judiciais (Súmula 269/STJ). 4. Fixada a pena-base no mínimo
legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em
razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito (Súmula 440/STJ).
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para fixar o regime inicial
semiaberto (Ação Penal n. 0094828-52.2011.8.26.0050 - 19ª Vara Criminal da Comarca de
Barra Funda/SP), ratificada a liminar. (HC n. 284.494/SP, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 9/12/2015). (Sem grifos no original).
Destarte, a utilização do writ neste estágio processual afigura-se como o
instrumento mais célere e eficaz para sanar eventual erro na individualização do regime
prisional. Exigir o manejo de um recurso ordinário de apelação para discutir apenas a
7000802-12.2025.7.00.0000
40001382851 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fundamentação do regime prisional, em um caso onde a pena foi reduzida de doze anos para
quatro anos e seis meses, significaria impor ao paciente um ônus processual desproporcional
e postergar indevidamente o controle judicial sobre uma situação de possível
constrangimento ilegal.
O Superior Tribunal de Justiça reforça que a adequação do regime prisional é
consectário lógico do redimensionamento da pena:
EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE NULIDADE DO
JULGAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO PARQUET. RECURSO DE APELAÇÃO
QUE PEDIU O AUMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE
ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E ÓBICE À SUBSTITUIÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
MODO
DE
EXECUÇÃO
DA
PENA.
CONSECTÁRIO
LÓGICO
DO
REDIMENSIONAMENTO. DETRAÇÃO DA PENA OPERADA PELO JUÍZO DE
PRIMEIRO
GRAU
PARA
EFEITO
DE
FIXAÇÃO
DO
REGIME
INICIAL.
INOBSERVÂNCIA PELA CORTE LOCAL. PENA REMANESCENTE NÃO SUPERIOR A
4 ANOS. PACIENTE QUE FAZ JUS AO REGIME ABERTO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CONFIGURADO.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva
do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for
passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão
da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Esta Corte Superior possui
entendimento no sentido de que a alteração do modo de execução da pena constitui
consectário lógico da majoração das reprimendas, de forma que o respectivo aumento, nos
limites da pretensão recursal, não impede que o órgão julgador promova a adequação do
regime prisional e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos. 3. Assim, não há falar em nulidade do julgamento que, redimensionando a pena da
acusada, nos limites do pleito recursal, opera a adequação do regime prisional e obsta a
substituição por restritiva de direitos. 4. Não obstante, o Juízo de primeiro grau, em
observância ao disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, considerou o tempo
de prisão provisória cumprida pela paciente para efeito de fixação do regime prisional, cujo
cômputo, mesmo após o redimensionamento da pena em sede recursal, enseja apenamento não
superior a 4 anos. 5. Em consequência, sendo o quantum da condenação o único fundamento
utilizado pela Corte local para fixar o regime semiaberto, operada a detração já reconhecida
na origem, a paciente faz jus ao regime aberto, na esteira do art. 33, § 2º, alínea c, do CP c/c
387, § 2º, do CPP. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para alterar
o regime prisional para o aberto. (HC n. 342.011/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe de 10/5/2016). (Sem grifos no original).
Portanto, diante do risco iminente à liberdade do paciente e da natureza
estritamente jurídica da controvérsia — qual seja, a idoneidade da fundamentação para a
imposição do regime mais gravoso permitido por lei —, entendo que o Habeas Corpus deve
ser conhecido. O afastamento da preliminar de não conhecimento é medida que se impõe, a
fim de que este Plenário possa exercer sua função precípua de controle da legalidade das
decisões que restringem o direito fundamental de locomoção.
O controle da legalidade via Habeas Corpus é perfeitamente viável quando a
discussão cinge-se aos critérios de individualização da pena que repercutem no direito de
locomoção, sem que isso implique em reexame fático-probatório.
7000802-12.2025.7.00.0000
40001382851 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, quando o debate se concentra na ausência de fundamentação idônea para
a imposição de um regime mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum da pena
aplicada — especialmente após uma redução drástica decorrente de absolvição parcial por
ordem do Excelso Pretório —, o Habeas Corpus revela-se como o meio idôneo e necessário.
A tese de que o writ não deve ser conhecido por ser "sucedâneo recursal" deve ceder espaço à
proteção da liberdade de locomoção, sempre que houver risco iminente de que o paciente
venha a cumprir pena em regime indevidamente severo por falta de motivação concreta e
individualizada.
Portanto, por se tratar de matéria estritamente jurídica e afeita à competência
originária deste Tribunal, entendo que o mérito da impetração deve ser enfrentado por este
Colegiado, garantindo-se o pleno exercício do controle jurisdicional sobre a restrição da
liberdade do paciente.
Expostos os fundamentos, resta cristalino que a utilização do Habeas Corpus no
presente cenário processual não constitui uma burla ao sistema recursal, mas sim o exercício
legítimo de uma garantia constitucional voltada à correção de ato que, em tese, impõe
restrição excessiva e insuficientemente fundamentada à liberdade de locomoção do paciente
JACKSON YURI VIANA DE LIMA. A peculiaridade de o redimensionamento da pena ter
sido operado por força de decisão direta do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas
Corpus nº 235.599/SP retira da decisão de primeiro grau o caráter de nova sentença
condenatória autônoma, transmudando a discussão sobre o regime prisional em matéria de
estrita legalidade, perfeitamente cognoscível pela via do mandamus.
Eis as razões pelas quais divergi da douta maioria para rejeitar a preliminar de
não conhecimento suscitada de ofício pelo Eminente Relator e conhecer do presente habeas
corpus.
Brasília-DF, 9 de abril de 2026.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382851v3 e do código CRC 12119c5f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 16/04/2026, às 11:19:01
7000802-12.2025.7.00.0000
40001382851 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR